Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016575-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (EMBARGANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), Esthefane Joyce Almeida Pereira de Sena (EMBARGANTE), ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA - CPF: 022.923.401-19 (EMBARGADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Cláudia Sodré de Moraes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir a indenização por dano moral para R$ 15.000,00. Alegação de omissão quanto à fixação da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais diante da redução do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A redução do valor da indenização não implica sucumbência recíproca, tampouco exige nova distribuição dos ônus sucumbenciais.

4. Em ações indenizatórias, a fixação de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência parcial da parte autora, nos termos do art. 86, p.u., do CPC e da Súmula 326 do STJ.

5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A redução do valor da indenização por danos morais não configura sucumbência recíproca e não exige redistribuição dos ônus da sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES
contra acordão sob minha relatoria que, por “UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA 15 MIL REAIS.”.

Aduz que o acordão é omisso quanto a sucumbência fixada na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, não assiste razão à embargante.

A alegada omissão não se verifica, uma vez que o parcial provimento do recurso para reduzir o quantum indenizatório por danos morais não altera a lógica da sucumbência originalmente estabelecida, tampouco enseja nova fixação ou redistribuição. Isso porque, em ações indenizatórias, a fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca ou parcial da parte autora, a teor da orientação consolidada nos tribunais superiores.

A propósito,
mutatis mutandis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o apelo da embargante, afastando a condenação ao ressarcimento dos valores dos aluguéis e reduzindo o montante arbitrado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . Verificar a alegada omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. Configurada omissão no julgado quanto à análise da manutenção ou redistribuição dos ônus sucumbenciais em decorrência da reforma parcial da sentença . 4.
O parcial provimento do recurso, com afastamento de uma modalidade de danos materiais e redução dos danos morais, não caracteriza sucumbência recíproca.
5. Aplicação do art . 86, parágrafo único, do CPC, ante a sucumbência mínima da parte autora,
bem como da Súmula 326 do STJ, que afasta a sucumbência recíproca pela fixação de danos morais em valor inferior ao pleiteado. 6. Manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença,
sem prejuízo à parte autora. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “A redução de montante arbitrado a título de danos morais e o afastamento de parcela de danos materiais, não caracterizam sucumbência recíproca.” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08029599120178205106, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025) destaquei

Assim, inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do julgado ou à revisão da fundamentação.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025